Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão agravada e os argumentos exposados no agravo de instrumento, não há que se falar em inadmissibilidade recursal com base neste princípio.

2. O artigo 3o do Decreto no 32.547/2010, já transcrito acima, estabelece que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, concluindo, portanto, que somente após a elaboração do respectivo laudo técnico eventualmente favorável é que a autora/agravante poderia ter direito ao adicional de insalubridade.

3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei – PUIL no 413/RS, afigura-se inviável o pagamento retroativo de adicional de insalubridade com base em prova pericial produzida posteriormente, de modo que, caso venha eventualmente a ser reconhecido como devido, deverá ter como termo inicial a data da perícia judicial, ainda pendente de realização na origem.

4. Conforme as normas regulamentares, a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante depende da realização perícia nos locais de trabalho e da elaboração de laudos técnicos, o que evidencia a inutilidade e a impertinência de produção de prova oral voltada a esta finalidade específica.

5. Embora tenha declarado que o pedido de pagamento de adicional de insalubridade retroativo estaria prejudicado, a decisão interlocutória proferida na origem caracteriza-se, propriamente, como julgamento antecipado parcial de mérito, na forma do artigo 356, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, necessário retificá-la apenas para consignar expressamente a rejeição deste pedido.

6. Recurso conhecido e improvido.